Tribunal: TJES
Processo: 5008207-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Transferência de cotas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008207-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA MENEGUSI e outros

AGRAVADO: PATRICIA FRANCISCA OLIVEIRA LELES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. DÉBITOS ANTERIORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Célia Menegusi e João Lourenço Crispim contra decisão da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, que deferiu parcialmente tutela de urgência solicitada por Patricia Francisca Oliveira Leles, determinando que os agravantes se abstenham de cobrar a integralidade das prestações contratuais pela transferência de quotas societárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a agravada demonstrou os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) se a extensão da tutela deferida na origem deve ser revisada para limitar a suspensão dos pagamentos ao montante dos débitos vinculados à sociedade adquirida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, vedando-se a antecipação se houver risco de irreversibilidade.

A cláusula sétima do contrato estabelece que os agravantes são responsáveis por quaisquer débitos anteriores à cessão das quotas, legitimando a suspensão de parte das obrigações da adquirente até a resolução desses passivos.

Os documentos apresentados pela agravada evidenciam a existência de débitos no valor de R$10.257,29, os quais antecedem o contrato de cessão e, portanto, recaem sob responsabilidade dos cedentes.

A suspensão integral das obrigações contratuais da agravada é desproporcional, considerando que o débito é inferior a um terço das prestações devidas, impondo-se a restrição da tutela de urgência ao montante específico dos débitos anteriores à transferência das quotas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELIA MENEGUSI
e
JOÃO LOURENÇO CRISPIM
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por
PATRICIA FRANCISCA OLIVEIRA LELES
no feito originário, para determinar que os recorrentes se abstenham de cobrar a integralidade da prestação devida pela agravada em razão do contrato de transferência de quotas societárias.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL - SUSCITADA PELA AGRAVADA

Inicialmente, sustenta a agravada irregularidade formal diante da não apresentação, pelos agravantes, de cópia das procurações outorgadas pelas partes, consoante dispõe o art. 1.017, I, parte final, do CPC.

Todavia, em se tratando de processo eletrônico, dispensa-se a juntada de cópia do processo originário, a teor da previsão inserta no § 5º, do mesmo dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A questão versa, como dito, sobre
tutela de urgência articulada no bojo da ação ordinária nº 5001204-55.2022.8.08.0056 ajuizada pela parte agravada em razão do contrato por meio do qual adquiriu, dos agravantes, a totalidade das quotas da empresa “CANTINHO POMERANO LTDA”, localizado no Centro de Santa Maria de Jetibá-ES.

A alegação fora a de que, conforme a Cláusula 6ª dos dois contratos firmados, a compra das quotas da empresa abrangeu também o chamado “fundo de comércio” e, ainda, a de que os agravantes não eram proprietários da empresa quando venderam para a agravada, pois o registro da cessão de cotas para os agravantes foi realizado em data posterior à assinatura do contrato de compra e venda.

Em pleito antecipatório, a agravada postulou, e teve acolhido, pretensão no sentido de que fosse
determinado aos recorrentes se abstenham de cobrar a integralidade da prestação devida pela agravada em razão do contrato de transferência de quotas societárias.

Em suas razões, os agravantes sustentam que
(i)
são legítimos proprietários da empresa no momento da cessão das quotas, estando a transferência realizada de maneira regular;
(ii)
a alegação de existência de débitos não compromete a validade do contrato, uma vez que os passivos da empresa eram de conhecimento da agravada e não influenciam na transferência das cotas em si;
(iii)
a decisão confunde a ausência de ônus sobre as quotas com a existência de débitos empresariais, que não impedem a cessão;
(iv)
o contrato estabelecido não vincula os agravantes a eventuais disputas locatícias entre a agravada e a proprietária do imóvel onde a empresa opera; e
(v)
a agravada busca se eximir das obrigações contratuais sob alegações infundadas e, no seu entender, injustificadas.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença - ainda que parcial - de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“Lado outro, verifico que, de fato, quando da aquisição das cotas da empresa, o contrato firmado entre as partes previa que as referidas cotas estariam livres de quaisquer ônus, porém, conforme Cédula de Crédito Bancário acostada à inicial (ID 16978258) e do Relatório de Extrato de Cliente (ID 16978262), há débitos registrados no CNPJ da empresa junto à Cooperativa de Crédito Centro-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Centro Serrano.

Tal circunstância, no meu sentir, pode ensejar, no mínimo, na obrigação de que os demandados tenham que adimplir aqueles débitos perante a instituição financeira, sendo, pois, inviável que exijam da autora a satisfação do contrato (cobrança integral do valor da aquisição) sem que também lhe entreguem as cotas livre e desembaraçadas, como previsto no contrato.

Presente, então, o fumus boni iuris.

Quanto ao periculum in mora, como narrado pela autora, a mesma vem sendo cobrada pelos requeridos e também possui registrada em seu nome dívida junto a instituição financeira, pela qual não seria responsável, já que anterior à aquisição das cotas da empresa, situação essa que deve ser suspensa a fim de evitar que a demandante seja cobrada por obrigação que não contraiu.

Concluindo, no tocante à alegação de que a requerente não tem mais acesso ao ponto comercial em que funciona a empresa adquirida e que foi proibida pela proprietária do imóvel de retirar alguns pertences que lá estavam, entendo que a questão envolve terceiros não integrantes da lide, pelo que parece inviável deliberar sobre tais pontos, ao menos nesse momento, o mesmo sendo aplicável com relação ao pedido de suspensão das dívidas contraídas junto à instituição financeira.

Diante disso, DEFIRO, pois, PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela, tomando por base, inclusive, o poder geral de cautela, e DETERMINO que os requeridos se abstenham de cobrar da autora a integralidade da dívida relativa aos contratos discutidos nos autos sem antes entregar em favor da mesma, livre e desembaraçadas, as cotas objeto daquele contrato, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cobrança indevida.”

Do exame que fiz dos autos, entendo que deva ser reformada, em parte, a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Os agravantes transferiram à agravada as quotas sociais da mencionada sociedade empresária CANTINHO POMERANO LTDA., cujo pagamento dar-se-ía na seguinte forma:
ao agravante João Lourenço
, o valor de
R$38.000,00
(trinta e oito mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) no dia 05/12/2021 e 33 (trinta e três) sacas de café no dia 20/08/2022, avaliadas em mil reais cada;
à agravante Célia
, o valor de
R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), sendo onze parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais uma (12ª) de R$2.000,00 (dois mil reais), vencida a primeira em 28/10/2022.

A agravada sustenta, na causa de pedir deduzida na ação judicial de origem, tese principal de nulidade do contrato de trespasse firmado entre as partes e, subsidiariamente, exceção de contrato não cumprido.

Das teses alegadas pela agravada, o magistrado singular acolheu, em cognição sumária, apenas uma, qual seja, a existência de dívidas anteriores ao negócio jurídico de transferência de quotas que autoriza a suspensão da exigibilidade das prestações devidas pela adquirente (agravada).

Com efeito, os agravantes têm razão ao defenderem, em suas razões recursais, que eventual existência de passivo não consubstancia óbice à transferência das quotas sociais, uma vez que a cessão de quotas implica na sucessão de direitos e obrigações da sociedade.

O passivo - assim como o ativo - integra o patrimônio da pessoa jurídica e, salvo disposição expressa em contrário, é assumido pelo adquirente, não interferindo na legitimidade da transferência das participações societárias, desde que não haja restrições ou ônus específicos sobre as próprias quotas.

Tendo havido a efetiva transferência das quotas à agravada, conforme alteração registrada pela Junta Comercial, é de se concluir que as mesmas encontravam-se desembaraçadas e livres de ônus, pois, repita-se, tais circunstâncias não se confundem com a existência de passivo.

Todavia, no contrato de trespasse os agravantes obrigaram-se, expressamente, pelos débitos anteriores à transferência, conforme se observa da cláusula sétima:

“CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DE PASSIVO OCULTO OU DESCOBERTO E ENDIVIDAMENTO: Convencionam as partes que todo e qualquer passivo oculto ou descoberto existente na Empresa anterior à formalização desse contrato, será de responsabilidade exclusiva dos VENDEDORES, sendo este os únicos responsáveis por quitação integral de tais débitos, seja decorrente de passivo oculto.”

Nesse contexto, não prospera a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
ou mesmo a tese de ausência de responsabilidade quanto aos débitos anteriores à transferência das quotas.

No caso, a agravada comprovou, em sede de cognição sumária, a existência de dois débitos anteriores à formalização do contrato de trespasse, no valor total de R$10.257,29 (dez mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Considerando que a
prestação devida pela agravada supera em mais de três vezes o valor do débito vinculado à pessoa jurídica
, cujo fato gerador é anterior à formalização do contrato de trespasse, revela-se desproporcional a suspensão integral do pagamento devido pela adquirente, aqui agravada.

Destarte, conquanto se verifique a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, forçoso reconhecer que a tutela deferida pelo Juízo
a quo
merece reparos quanto à extensão da ordem, conforme fundamentação consignada neste voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a suspensão da cobrança das parcelas devidas pela agravada ao montante do débito vinculado à pessoa jurídica anterior à formalização do contrato de transferência de quotas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)